Tribunal: TJDFT
Processo: 0719305-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0719305-93.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: ALINE DE SOUSA ALMEIDA ALVES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE SER CONTESTADA ANTE A DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
1. A alegação firmada pela parte no sentido de que não pode suportar as despesas processuais é presumida verdadeira, à luz do § 3o do art. 99 do CPC, podendo ser afastada se houver elementos que indiquem o contrário, caso dos autos.
2. A documentação encartada ao caderno processual permite averiguar que a recorrente tem condições de arcar com as custas processuais, mormente considerando a sua declaração de imposto de renda..
3- Recurso conhecido. NEGOU-SE provimento ao agravo de instrumento.